Tribunal: STF
Processo: AI 739338
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-03-16
Data de publicação: 2018-03-16

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBTENÇÃO DE CERTIDÃO. PRECEDENTE.



    1.  A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que a garantia constitucional prevista no art. 5º, XXXIV, b, ampara direito individual. Precedente.



    2.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 



    3.  Agravo interno a que se nega provimento.